Tribunal: TJSP
Processo: 1024665-04.2016.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1024665-04.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARINA MOREIA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024665-04.2016.8.26.0196 -Voto no 2875
2
Processo no: 1024665-04.2016.8.26.0196
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Carina Moreia Ferreira
Comarca: Franca
Voto no 2875
?

?
Remessa necessária. Mandado de segurança. Infração de
trânsito meramente administrativa que não tem o condão
de obstar a concessão de habilitação permanente.
Sentença de concessão da segurança mantida. Remessa
necessária não provida.
?
?

Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança
impetrado por Carina Moreia Ferreira, contra ato do Diretor do Setor de
Habilitação da Unidade do Detran da Cidade de Franca-SP, julgado
procedente, suspendendo-se a decisão administrativa advinda da
infração aplicada (AIT no 3B 9740844 - fls. 17), possibilitando ao impetrante
habilitar-se de forma definitiva.

Afirmou que a natureza da penalidade imposta é
meramente administrativa não tendo força suficiente para impedir a
concessão ao permissionário da habilitação permanente.

Há reexame necessário nos termos do §1o, do artigo 14, da
Lei no 12.016/09.
?
É o relatório.?
?
A sentença prolatada em primeiro grau não merece
qualquer reparo.
?
Com efeito, dispõe o artigo 148, § 3o do Código de Trânsito
Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024665-04.2016.8.26.0196 -Voto no 2875
3
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas
estabelecidas pelo CONTRAN.
(...)
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não
tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou
gravíssima ou seja reincidente em infração média”

No caso, a impetrante não obteve a troca de permissão de
sua Carteira Nacional de Habilitação, considerando constar no sistema
uma infração, de natureza grave, previstas no artigo 230, inciso XVI, do
Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

?Art. 230. Conduzir o veículo:
??XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão
defeituoso, deficiente ou inoperante;

Verifica-se, no entanto, que a proibição de Conversão de
Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação visa assegurar
que o condutor não ofereça risco à sua integridade nem à de terceiro e
que não conduza o veículo de forma danosa à sociedade.

Assim, não obstante constitua infração grave, não serve de
obstáculo para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, pois possui
natureza administrativa e em nada desabona a aptidão para conduzir de
maneira mais segura o veículo.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA GRAVE, COMETIDA POR DETENTOR DE PERMISSÃO
PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO, NO
PRAZO LEGAL (ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO DE
BRASILEIRO). FATO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A
EXPEDIÇÃO
DA
CNH.
INFRAÇÃO
DE
ATUREZA
ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024665-04.2016.8.26.0196 -Voto no 2875
4
§ 3°, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO APLICAÇÃO
DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA
VINCULANTE 10, DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE
NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. De
acordo com a orientação jurisprudencial predominante no
STJ, não é razoável impedir o condutor de obter a
habilitação definitiva, em razão de falta administrativa que
não esteja relacionada com a segurança do trânsito, tal
como ocorreu, no caso em tela, em que o condutor deixou
de efetuar o registro da propriedade do veículo, no prazo de
trinta dias, nos termos do art. 233 do CTB. Precedentes (STJ,
AgRg
no
AREsp
544.004/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2014; STJ, AgRg
no AREsp 520.462/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014; STJ, AgRg no REsp
1.231.072/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 14/05/2012; STJ, AgRg no AREsp 262.219/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 18/02/2013). II. Diante da diversidade de natureza
das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina
as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a
interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o
objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do
veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco
à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de
forma danosa à sociedade. III. A interpretação de norma
infraconstitucional, ainda que extensiva e teleológica, em
nada
se
identifica
com
a
declaração
de
inconstitucionalidade, efetuada mediante o controle difuso
de constitucionalidade. IV. Considerando que não houve
declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3°, do
CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a
interpretação do direito infraconstitucional aplicável à
espécie, não há que se falar em violação à cláusula de
reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição
Federal, e muito menos à Súmula Vinculante 10, do Supremo
Tribunal Federal. V. O Tribunal de origem decidiu a causa em
consonância
com
a
orientação
jurisprudencial
predominante neste Tribunal, pelo que incide, na espécie, a
Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive,
quando fundado o Recurso Especial na alínea a do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal. VI. Agravo Regimental
improvido”. (AgRg no AREsp 662189 / RS, Relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, j. 05.05.2015).

Também restou firmado por este Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024665-04.2016.8.26.0196 -Voto no 2875
5
“Mandado de segurança. Permissão para Dirigir. Infração ao
artigo 233, do CTB. Negativa de expedição de CNH
definitiva.
Inadmissibilidade.
Infração
de
natureza
administrativa, não relacionada à condução do veículo e
via de consequência, à segurança no trânsito. Recurso e
reexame
necessário
desprovidos.”
(Apelação
no
1010086-62.2014.8.26.0506, Relator Desembargador BORELLI
THOMAZ, j. 4.05.2016)

“Apelação Cível - Mandado de Segurança. Condutor que
possui permissão para dirigir - Cometimento de infração
descrita no art. 233 do CTB - Expedição de Carteira Nacional
de Habilitação definitiva, vez que a infração cometida não
atesta a incapacidade do impetrante em conduzir veículos.
Decisum confirmado. Nega-se provimento ao recurso
interposto
e
à
remessa
oficial”
(Apelação
no
0021127-86.2012.8.26.0482, Relator Desembargador RICARDO
ANAFE, j. 31.10.2013).

Assim, comprovado o direito líquido e certo da impetrante,
de rigor a manutenção da sentença.?
?
Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário.?
?

PAOLA LORENA
Relatora?